Tribunal: TJDFT
Processo: 0747339-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747339-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BEATRICE BASTOS MACEDO CORREIA EMBARGADO: FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA V I S T O S. (Doc. Num. 21205416). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por BEATRICE BASTOS MACEDO CORREIA contra decisão (Doc. Num. 21105272) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no bojo do Agravo de Instrumento por ela interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0713473-82.2020.8.07.0020, proposta pela Agravante em desfavor de FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o Agravado, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 09 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador